Tribunal: TJSP
Processo: 1013386-39.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. 1. Tarifas. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553). 2. Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos serviços não comprovada. Restituição simples dos valores pagos, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. 1. Tarifas. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553). 2. Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos serviços não comprovada. Restituição simples dos valores pagos, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC). Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013386-39.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado RONALDO AYALLA PACAGNELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013386-39.2017.8.26.0405 - A - Voto no 5559.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013386-39.2017.8.26.0405
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Ronaldo Ayalla Pacagnella
Comarca: Osasco
Juiz(a): Mariana Horta Greenhalch.
Voto no 5559.
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial
procedência. Recurso do réu. 1. Tarifas. Precedente do
STJ (REsp no 1.578.553). 2. Tarifa de avaliação do bem.
Prestação dos serviços não comprovada. Restituição
simples dos valores pagos, com acréscimo de correção
monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de
juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC).
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 170/177,
que julgou parcialmente procedente a presente ação revisional de contrato de
financiamento, para condenar a ré à devolução do indébito de R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais) referente a tarifa de avaliação do bem, na forma simples e, diante da
sucumbência mínima deste, impôs exclusivamente ao autor o o pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013386-39.2017.8.26.0405 - A - Voto no 5559.
3
O réu recorre e alega, em síntese, que ao contrário do
disposto em sentença a cobrança de tarifa de avaliação de nem é legal e deve ser
mantida, visto que o serviço fora efetivamente prestado, razão pela qual pugna pela
parcial modificação da sentença para qual a ação seja julgada totalmente improcedente
(fls. 179/195).
Contrarrazões a fls. 204/210.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fl. 201).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na petição inicial, a parte autora pleiteou a revisão do
contrato de financiamento firmado entre as partes sob a alegação de que o contrato
contém diversas cláusulas abusivas, notadamente, inadmissibilidade da capitalização de
juros, aplicação da Tabela Price, comissão de permanência e cobrança de tarifas.
A sentença questionada neste recurso julgou parcialmente
procedente a demanda, condenando a ré a devolver ao autor o valor correspondente a
cobrança de tarifa de avaliação de bem (R$ 350,00), razão da irresignação do réu.
O contrato de financiamento de veículo entabulado entre
as partes, em 17.12.2014, prevê: (a) valor do bem R$ 46.200,00; (b) 48 parcelas de R$
1.118,96; (c) tarifa de cadastro (R$ 495,00), (d) tarifa de avaliação do bem (R$ 350,00);
(e) IOF (R$546,06); (f) Taxa de juros efetiva de 2,04% ao mês e 27,48% ao ano; (g)
Custo efetivo mensal de 2,30% ao mês e 31,34% ao ano (fls. 30/34).
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013386-39.2017.8.26.0405 - A - Voto no 5559.
4
acerca da cobrança das tarifas de avaliação do bem no julgamento do Recurso
Especial n. 1.578.5531:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (STJ - RESp no
1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Julgado em
28/11/2018, Publicado em 06/12/2018).
E exige-se da instituição financeira, a quem incumbe o
ônus da prova, a demonstração de efetiva prestação de um serviço de avaliação de um
veículo automotor.
A respeito dessa tarifa, o voto do Ministro Moura Ribeiro,
no recurso especial no n. 1.578.553, esclarece que: “O documento elaborado pela
instituição financeira para comprovar a prestação do serviço de avaliação do bem
consiste em um formulário padrão, visando mais a justificação da cobrança da tarifa
do que a efetiva prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor”.
No caso, não houve comprovação de efetiva prestação de
serviço de avaliação de veículo.
Assim, em razão do abuso da cobrança, bem decidiiu o
MM. Juiz a quo ao determinar a devolução de forma simples pela ré da tarifa de
1Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=84707816&num_registro=2016001
12776&data=20181206&tipo=51&formato=PDF>

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013386-39.2017.8.26.0405 - A - Voto no 5559.
5
avaliação do bem (R$350,00), por inexistência de má-fé do banco réu.
2. Portanto, impõe-se a manutenção da sentença pelos
seus próprios fundamentos.
Em razão do decaimento quase integral do autor em
relação ao pedido inicial, mantém-se-lhe a imposição exclusiva dos ônus de
sucumbência.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator